Tribunal: STF
Processo: MS 35343
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Tribunal de Contas da União. Servidor público. 3. Ato coator proferido em 11.10.2017 e cientificado à impetrante em 18.10.2017. Mandado de segurança impetrado em 15.11.2017. Decadência não configurada. 4. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 5. Decisão transitada em julgado, para assegurar a incorporação aos proventos da impetrante. 6. Aplicação do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG). Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.